Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-04.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003834-04.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSIMAR XAVIER MARINHO - CPF: 025.973.511-65 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO (VÍTIMA), ALLYSON MARCELO PEDROZO - CPF: 047.351.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ULLISSES GUEDES MANCIOLLI - CPF: 051.455.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA IARIM GOMES SANTOS - CPF: 045.162.021-66 (VÍTIMA), WILSON JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 293.073.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRELIMINAR
DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DO CRIME. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA
.
2.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA.
PROVIMENTO
POR FUNDAMENTO DIVERSO.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI.

ATO REFLEXO DO APELANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA.
3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
. ANÁLISE DOS PLEITOS PREJUDICADA EM FACE DA ABSOLVIÇÃO.

4.

PREQUESTIONAMENTO
. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.
REJEITADA A PRELIMINAR
. APELO
PROVIDO
. C
ONSONÂNCIA
COM O PARECER
DA D.
PGJ
.

1.
A Lei Maria da Penha - nº. 11.340/06 - é aplicável a qualquer relação afetiva, desde que preencha os requisitos estabelecidos pela referida legislação.
In casu
, uma vez, que o delito foi perpetrado contra pessoa do sexo feminino e, considerando que a discussão que resultou em lesão corporal, teve início em virtude do relacionamento existente entre as partes, configurada está, a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

2.
Se não comprovado o dolo necessário para a caracterização do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, em razão da atipicidade da conduta, torna-se imperiosa a absolvição, mormente como
in casu
, em que o agente, de maneira reflexa, reagiu à dor causada por uma mordida perpetrada pela vítima em seu braço.

3.
Restam prejudicadas as análises das demais teses meritórias, por consequência lógica da absolvição operada nesta instância.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Josimar Xavier Marinho
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
,
à pena de
8 meses

e 15 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
, porque praticou o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP) (ID
161862740).

Nas
razões
de apelação
, a defesa

preliminarmente
,
requer que
não seja aplicada ao caso a Lei Maria da Penha
com a consequente declaração de
incompetência do juízo
.
No
mérito
,
pretende
absolvição
do crime de lesão corporal, sob o fundamento de que o apelante teria agido em
legítima defesa
. Quanto à dosimetria, na
2ª fase
, pretende o
redimensionamento da pena
e, por fim, a concessão da
gratuidade de justiça, prequestionando
toda a matéria
(
ID 161862753).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (ID 161862758).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 167232682),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – POSSIBILIDADE – PROVA INSUFICIENTE PARA PROLAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – CONDUTA DESPROVIDA DO DOLO (ATO REFLEXO) – APLICAÇÃO DO NON LIQUET – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Egrégia Câmara,

A d. defesa
busca o reconhecimento da incompetência do juízo da Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, por entender que o crime de lesão corporal teria sido praticado em razão de autodefesa.

Razão
não lhe assiste.

Deve ser analisado o contexto geral em que se deram os fatos, para se fixar a competência do juízo.

Conforme restou evidenciado nos autos, o
apelante e vítima

são conviventes
e possuem
filho em comum
e, no dia dos fatos, ocorreu uma
discussão entre o casal, após desentendimentos
, momento em que ocorreu
a lesão corporal
.

Como se vê, a lesão corporal decorreu de desentendimento advindo do relacionamento existente entre o apelante e vítima, razão pela qual a situação fática
está totalmente amparada pela nº. Lei nº. 11.340/06.

Vejamos o artigo 5º da aludida Lei, sobre o assunto:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em
qualquer relação íntima de afeto
, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
(Destaquei).

Diante desse cenário, é possível notar que, a proteção conferida pela lei tem como objetivo principal garantir a integridade física, psicológica e moral das mulheres envolvidas em situações de violência doméstica, revelando que a Vara Especializada de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é sim competente para solucionar a demanda em voga, sendo
de suma importância o reconhecimento da competência da referida vara.

Ademais, conforme a jurisprudência tem se posicionado sobre o assunto, a fixação da competência, em casos tais, está sim atrelada ao
Juízo de
Violência

Doméstica
já que a decisão em tais varas especializadas,
visam maior proteção à vítima
.

Nesse sentido:

“A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.\n2. Hipótese de prática delitiva de filha contra mãe que se enquadra no conceito de violência doméstica. A eventual existência de dúvida quanto a competência, nesta fase, deve ter em vista a maior proteção possível à ofendida. Precedentes desta Câmara. \nCONFLITO JULGADO PROCEDENTE”. (TJ-RS - CJ: 52390363820218217000 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 18/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022).

Feitas essas considerações,
entendo estar firmada a competência
da Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para
processar e julgar o feito
.

Logo,
rejeito a preliminar.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na noite de 12.10.2020, na Rua Basílio Dourado, s/n, Bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT,
Josimar Xavier Marinho

ofendeu a integridade física de sua companheira,
Nathalia Iarim Gomes Santos
,
provocando-lhe lesões corporais leves.

Diante desse quadro, ele foi denunciado como incurso nas penas do delito descrito no art. art. 129, §9°, do CP.

Após o regular trâmite da ação penal, o Juízo
a quo
condenou
Carlos Henrique Silva

à pena de
8 meses
e
15 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
, porque praticou o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa buscou a reforma da sentença exarada nos autos, alegando a
absolvição
do crime de
lesão corporal
, sob o fundamento de que ele teria agido em
legítima defesa
. Quanto à dosimetria da pena, na segunda fase, requestou o
redimensionamento da pena,
pois teria sido exasperada inadequadamente. Por fim, pediu a concessão da gratuidade de justiça.

É o relato do necessário.

Após a análise acurada dos autos, entendo que é caso de absolvição

do crime de lesão corporal, porém, não sob o pálio da legítima defesa, mas sim, por fundamento diverso. Explico.

A existência (
materialidade
) e
autoria
do delito estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 161861422); Boletim de Ocorrência (ID 161861437); Pedido de Providências Protetivas (ID 161861445); Laudo Preliminar de Lesão Corporal Vítima (ID 161862701 – Pág. 27); Laudo Preliminar de Lesão Corporal Recorrente (ID 161862701 – Pág. 63); Laudo Pericial Definitivo de Lesão Corporal Vítima (ID 161862701 – Pág. 101/106); Laudo Pericial Definitivo de Lesão Corporal Recorrente (ID 161862701 – Pág. 107/111); bem como pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e em juízo, corroborada pela declaração testemunhal.

Em linhas gerais, os documentos evidenciam que o casal envolvido iniciou uma discussão em via pública e, durante a tentativa do apelante colocar a vítima no veículo, esta o mordeu no braço. Em sua reação, ao puxar o braço, o apelante acabou por lesionar a boca da ofendida.

Na fase policial, a vítima
Nathalia Iarim Gomes Santos
relatou que o apelante “
insistiu para que a
declarante e o filho entrassem no veículo, mas a declarante recusou-se; QUE JOSIMAR desceu do veículo e tentou forçar a declarante a entrar no veículo, mas, como a declarante se recusou
”. Em seguida, o apelante desferiu um soco na boca da vítima, causando-lhe lesão nos lábios (ID 161861428).

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima declarou que avançou em direção ao apelante, e que ele, na tentativa de se defender, ao
puxar o braço a machucou
e que não houve nenhuma agressão por parte do apelante e que estava
“com muita raiva do apelante na hora dos fatos
”, afirmando categoricamente que o apelante machucou a boca da vítima sem nenhuma intenção de machucá-la, ao passo que ela o mordeu.

Afirmou, ainda, que essa foi a única vez em que o apelante a agrediu e que, atualmente, estão juntos. Além disso, ela não visou a palicação de medidas protetivas em seu favor e que não almeja ver o apelante condenado (ID 161862732).

Na fase policial, os policiais militares,
Ullisses Guedes Manciolli
e
Allysson Marcelo Pedrozo
, responsáveis pelas diligências, afirmaram que foram acionados para atender a uma ocorrência sobre violência doméstica e, ao chegarem no local dos fatos, receberam informações de que o casal envolvido (apelante e vítima) teriam “tomado rumo ignorado” em após isso, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia relatando que teria sido agredida com um soco no rosto.

No entanto, em juízo, o
PM

Allysson Marcelo Pedrozo
não se recordava dos fatos.

O
PM

Ullisses Guedes Manciolli
confirmou o depoimento na fase policial (ID 161861424 e ID 161862731).

Por sua vez, o apelante, em seu depoimento prestado na fase policial, afirmou que abordou sua convivente na rua, solicitando que ela entrasse no carro, mas ela se recusou e acabou
mordendo-o no braço
. Ele também
mencionou que ao segurá-la, provavelmente a machucou na boca e que não passou de um desentendimento
(ID 161861432).

Em juízo, o apelante confirmou a existência de animosidade entre o casal naquele dia, quando abordou a vítima/convivente para irem juntos para casa (ID 161862737).

Observo que as declarações do apelante e da vítima corroboram entre si, demonstrando que a lesão corporal decorreu de um ato reflexo do apelante, em defesa à dor causada pela mordida perpetrada pela ofendida.

As declarações da ofendida estão corroboradas pelos laudos periciais de
ID 161862701 – Pág. 101/106 e ID 161862701 – Pág. 107/111, os quais descrevem a lesão sofrida pela vítima, qual seja: “...
escoriação com equimose circunjacente em lábio inferior, parte centra;
e também, descrevem as lesões sofridas pelo apelante, qual seja: “...
lesão em formato irregular no ombro direito. Escoriação linear em pálpebra inferior esquerdo”,
compatíveis com a dinâmica descrita nas declarações em juízo.

Nesse sentido, entendo ser necessário o reconhecimento da
atipicidade
da conduta do apelante, uma vez que não houve uma ação voluntária da parte dele, mas sim, uma
reação reflexa,
em resposta à dor causada pela mordida recebida da vítima.

Diante do ato reflexo,
não houve intenção de agredir a vítima naquele momento,
especialmente, considerando que nenhum outro tipo de agressão foi mencionado pela ofendida. Esta, inclusive, afirmou que esta, foi a única “agressão” praticada pelo apelante, não havendo histórico de violência pretérito.

Não ignoro que, as palavras da vítima, em casos de delitos praticados às ocultas, muitas vezes, sem a presença de testemunhas, possuem especial valor probante, quando corroboradas pelas demais provas encartadas no processo, o que nãos e amolda à hipótese, como esposado nas linhas acima.

Ademais, na fase policial a vítima teria relatado que o apelante deferiu um soco em seu rosto, no entanto, na fase judicial, mudou totalmente a sua versão, dizendo que o apelante ao segurá-la a machucou, que ela estava com muita raiva dele e que na hora dos fatos e que ela, ainda, o mordeu. Assegurou que o apelante puxou o braço na tentativa de se defender da vítima, a qual “foi pra cima dele” após uma discussão, causando a lesão na boca da vítima.

Logo, com base nos depoimentos prestados, fica evidente a ausência de dolo, ou seja, a intenção de causar lesão à vítima, o que permite a sua absolvição.

Esta Corte de Justiça trilha o mesmo caminho:

“
1. Reconhecida a anemia probatória quanto à caracterização do
animus laedendi na conduta do acusado, faz-se inviável manter a condenação, ante o cenário de insuficiência de provas e a necessidade de se render ensanchas ao princípio in dubio pro reo. E, em que pese a proeminente relevância da palavra da vítima nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela deve ser contundente e harmônica com os demais elementos cognitivos angariados. Isso não é o que ocorre na hipótese em que, da versão apresentada pela ofendida e das demais testemunhas oculares, não é possível aferir com clareza a existência do intuito do réu em inicialmente agredir sua cunhada. Logo, dada a insuficiência de provas, necessária a reforma parcial da sentença condenatória para absolver o réu com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. (TJMT - N.U 1001001-08.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE
19/05/2023).

Aliás, reforçando o raciocínio, transcrevo trecho do parecer da d. PGJ

(ID 167232682):

“... Tudo leva a crer em um cenário conturbado, com intensa carga emocional do casal, onde não está presente o dolo de lesionar, consistente na ofensa à integridade física da vítima, e sim, uma mera desinteligência e/ou animosidade dos protagonistas do fato”

(...)

... não houve comprovação do animus de ofender a vítima, mas sim um simples ato reflexo na tentativa de se soltar, inexistindo provas suficientes para evidenciar a contravenção em liça” sic.

Deste modo, inexistindo o dolo (
animus laedendi)
na ação do apelante, a conduta é atípica, sendo
necessário o reconhecimento da absolvição
do crime previsto no
art.
129, §9°, do CP.

A título de
prequestionamento,
restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeitada a preliminar, dou
provimento
ao recurso interposto por
Josimar Xavier Marinho,
para
absolvê-lo
da conduta prevista no
art. 129, §9º do CP,
com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, nos autos da ação penal de nº. 100383404.2020.8.11.0004.

Com a absolvição operada, restam
prejudicadas as análises das demais teses
defensivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023